Tribunal: CARF
Processo: 10880.913909/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913909/2015-18
ACÓRDÃO
1202-001.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.INEXISTÊNCIA.
A comprovação da retenção do IRRF utilizado na apuração do saldo
negativo do IRPJ dar-se-á como regra geral pelo informe de rendimentos e
retenção fornecido pela fonte pagadora. Na ausência desse, outros
elementos probantes podem ser acatados desde que demonstrem de
forma inequívoca a retenção pleiteada. Planilhas desacompanhadas de
lastro documental não são hábeis a atestar os valores questionados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913909/2015-18
2
RELATÓRIO
Trata o presente de PER/DCOMP (08734.35462.071014.1.7.02-8007) pela qual o
sujeito passivo requer o reconhecimento do saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/2011 no
valor original de R$ 2.528.1229,69 para compensação com diversos débitos de acordo com as
informações contidas no referido documento.
Em primeira apreciação, foi prolatado Despacho Decisório eletrônico (no de
rastreamento 099641413) pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela
do IRRF, código 6190, no montante de R$ 802.295,00; utilizada na composição do crédito
pleiteado, sendo R$ 793.280,15 que teria sido retido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e R$
9.014,85 de reponsabilidade do Banco do Brasil (BB).
O sujeito passivo interpôs Manifestação de Inconformidade pela qual traz, em
apertada síntese, as seguintes razões de defesa:
-
Apesar de solicitado, não recebeu os informes de rendimentos retificados,
eis que os valores constantes da base de dados da RFB não representam aqueles efetivamente
retidos;
-
A ausência dos comprovantes de retenção não invalida os valores utilizados,
que são demonstrados pela relação das notas fiscais que geraram o crédito pleiteado;
-
Compete à fonte pagadora, como responsável tributário, contestar que as
retenções não foram realizadas ou retificar a DIRF com inclusão de todos os valores retidos;
-
Apresenta quadros demonstrativos que indicam os valores retidos e
relaciona as notas fiscais comprobatórias das receitas que geraram a retenção; e:
-
Foi desconsiderado parte do IRRF do código 6147 sendo que, no caso da CEF,
de um total retido no montante de R$ 741.062,11, a recorrente utilizou a parcela de R$
422.073,91; restando um crédito de R$ 318.988,20. Relativamente ao BB, de um total retido no
montante de R$ 10.298,22, foi utilizado um valor de R$ 7.206,93, restando um crédito de R$
3.091,29.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 prolatou o Acórdão 104-
001.205 pelo qual acolheu parcialmente a Manifestação de Inconformidade exclusivamente para
reconhecer a equivalência entre os códigos 6190 e 6147 e, por esse motivo, acatar a utilização da
parcela remanescente do código 6147, como pleiteado.
Entretanto, ressalvou que, de acordo com a DiRFs, o montante correto seria R$
657.720,79 (e não R$ 741.062,11) para a CEF e R$ 9.785,49 (e não R$ 10.298,22) para o BB o que
implicaria num IRRF remanescente de R$ R$ 235.646,88 (R$ 657. 720,79 – R$ 422.073,91) e R$ R$
2.578,56 (R$ 9.785,49 – R$ 7.206,93); respectivamente, para cada uma dessas fontes pagadoras a
ser utilizado na composição do saldo negativo do IRPJ aqui pleiteado.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913909/2015-18
3
Quanto aos demais argumentos de defesa, entendeu como improcedentes pela
inexistência de documentação comprobatória.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário a este
Colegiado ratificando em essência as razões expedidas na Manifestação de Inconformidade.
Pleiteia a conversão do julgamento em diligência e afirma que apresentará um dossiê
complementar para atender ao critério da DRJ solicitando uma dilação de prazo para essa tarefa
tendo em vista as implicações decorrentes da pandemia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
A questão sob exame trata de juízo de valoração probante em relação à
comprovação da retenção, pela fonte pagadora, de parte do IRRF utilizado na composição do
saldo negativo do IRPJ pleiteado em pedido de compensação.
Como já explicitado no Relatório, em primeira apreciação, foi prolatado Despacho
Decisório eletrônico pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela do
IRRF, código 6190, no montante de R$ 802.295,00; utilizada na composição do crédito pleiteado,
sendo R$ 793.280,15 que teria sido retido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e R$ 9.014,85 de
reponsabilidade do Banco do Brasil (BB).
O acórdão recorrido, após ressaltar a não apresentação de documentos
comprobatórios da defesa na Manifestação de Inconformidade, efetuou pesquisas junto às DIRFs
apresentadas pela matriz e filiais da CEF e BB que prestaram serviços à recorrente e chegou a
resultado que corroborou o teor do Despacho Decisório. Portanto, caberia à defesa trazer provas
documentais que pudessem rechaçar essa conclusão.
Não foi o que ocorreu.
O elemento padrão para demonstrar o valor do IRRF é o Informe de Rendimentos e
de Retenção do IRRF, fornecido pela fonte pagadora. A recorrente não trouxe aos autos qualquer
documento dessa natureza.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.414 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913909/2015-18
4
Admite-se outras formas de comprovação dos valores em questão. A apresentação
das notas fiscais emitida pela fonte pagadora onde constasse o valor da operação e a respectiva
retenção, faria prova a favor da recorrente. Nenhuma nota fiscal foi trazida.
A escrituração da empresa, com registro da receita obtida e do valor retido, poderia
ao menos criar o benefício da dúvida em favor da demandante. Mas também não foi apresentada.
Foram apresentadas apenas planilhas, desacompanhadas de qualquer lastro
documental, com indicação do que seriam as notas fiscais e o faturamento com respectiva
retenção. Mesmo que, por hipótese, as planilhas fossem examinadas sem embargo da ausência de
documentos que as endossem, verifica-se que contém diversos lançamentos referentes aos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010; enquanto os valores questionados envolvem exclusivamente o
ano -calendário de 2011.
Com informações conflitantes e, mais importante, desacompanhadas de
documentação lastreadora, não têm valor como elemento de prova.
Registre-se o descabimento do pedido de diligência de natureza protelatória,
quando a recorrente teve várias oportunidades de apresentar o elementos de prova que
entendesse necessários e não o fez, inclusive um suposto “dossiê” mencionado no recurso
voluntário, que dependeria do fim das medidas restritivas da pandemia, o que já ocorreu há
bastante tempo.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 244
DF CARF MF
Original